Tribunal: TJBA
Processo: 8003889-19.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003889-19.2020.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO

APELADO: MARIA LUCIA SILVA DE MOURA

Advogado(s)
:
POLLYANA MANUELLA PIANCO DE BARROS, FABIANA SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FIRMADA PELA AUTORA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE (ART. 99, §3º, CPC). AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PLEITEADO. ART. 292, §3º, DO CPC. DEMANDA QUE NÃO VERSA SOBRE REVISÃO GLOBAL DO CONTRATO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO À ANUIDADE DO PLANO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO (FACHESF). INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE CONTROLE JUDICIAL. SUBMISSÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E EQUILÍBRIO CONTRATUAL. ARTS. 421 E 422 DO CC. AUTORA IDOSA, DIABÉTICA HÁ MAIS DE TRÊS DÉCADAS, PORTADORA DE RETINOPATIA DIABÉTICA COM EDEMA MACULAR CLINICAMENTE SIGNIFICANTE. RISCO CONCRETO E IMINENTE DE PERDA DA VISÃO. PRESCRIÇÃO MÉDICA EXPRESSA E FUNDAMENTADA DE TRATAMENTO URGENTE POR MEIO DE INJEÇÕES INTRAVÍTREAS COM O MEDICAMENTO EYLIA. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. NEGATIVA DE COBERTURA SOB O ARGUMENTO DE QUE O PLANO CONTRATADO POSSUI APENAS COBERTURA HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA. SEGMENTAÇÃO CONTRATUAL QUE NÃO PODE ESVAZIAR A FINALIDADE DO CONTRATO NEM IMPEDIR TRATAMENTO URGENTE E ESSENCIAL À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DA SEGURADA. ROL DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA EM CONTEXTO DE DOENÇA GRAVE E RISCO DE PERDA DA VISÃO. AGRAVAMENTO DO ESTADO DE AFLIÇÃO, ANGÚSTIA E SOFRIMENTO DA AUTORA, JÁ EM CONDIÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE FÍSICA E EMOCIONAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARÂMETROS EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL EM CASOS ANÁLOGOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003889-19.2020.8.05.0191, em que figura como apelante, Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social – FACHESF, e apelada, Maria Lúcia Silva de Moura.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.